Tribunal: TJMT
Processo: 0012750-23.2015.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
APELADO(S):
RONALDO DOS SANTOS DAMACENO

Número do Protocolo: 81498/2017
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE VEÍCULO – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – RECURSO DESPROVIDO.
A fraude à execução só fica caracterizada quando o registro da penhora do bem é anterior à sua alienação e haja prova de que o adquirente agiu de má-fé.
Tendo sido a alienação do veículo em data anterior ao registro da penhora no Órgão Estadual de Trânsito e não comprovada a má-fé do terceiro adquirente, não há que se falar em fraude à execução.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
APELADO(S):
RONALDO DOS SANTOS DAMACENO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos de Terceiros n. 12750-23.2015.811.0003, aviado por RONALDO DOS SANTOS DAMACENO, que julgou procedente o pedido formulado no incidente para desconstituir a penhora que recaiu sobre o veículo do embargante, ora apelado.
Nas razões recursais, a fls. 47/50, o Município de Rondonópolis defende a ocorrência de fraude à execução, ao argumento de que a alienação do bem penhorado ocorreu com plena ciência do executado, que já havia sido citado da execução em apenso, o que afasta a presunção de boa-fé do apelado, que não tomou as cautelas necessárias para aquisição do automóvel.
Alega que o executado foi citado em data anterior à alienação do veículo, o que torna a alienação do bem fraudulenta.
Sob tais fundamentos requer o provimento do recurso de apelação.
O apelado, em contrarrazões a fls. 59/64, rechaça as alegações do apelante, reiterando a sua boa-fé, oportunidade em que pede pelo desprovimento do apelo.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar, por não vislumbrar interesse público na lide. (fl. 74).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem de embargos de terceiro opostos no autos da ação de execução por titulo extrajudicial proposta pelo Município de Rondonópolis, visando desconstituir penhora que recaiu sobre o automóvel de propriedade do embargante.
Segundo o embargante, quando da aquisição do bem não havia qualquer registro de constrição junto ao Órgão de Transito.
O juízo sentenciante não vislumbrou a ocorrência de fraude à execução e a par disso acolheu a pretensão inicial para desconstituir a penhora sobre o bem.
Eis o dispositivo do decreto judicial, por oportuno:
[...] Com essas considerações, julgo procedente o pedido formulado nos embargos de terceiros apresentados por RONALDO DOS SANTOS DAMACENO em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, o que faço para desconstituir a penhora que recaiu sobre o veículo HONDA/CB 1000R, placas QBC1517, ano e modelo 2014/2014, cor PRETA, chassi no 9C2SC6910ER000274, código renavan 01015204756, levada a efeito no processo de execução fiscal no 8217-94.2010.811.0003 (código 439550).
[...] Diante do princípio da causalidade, em conformidade com a súmula 303 do STJ, condeno o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios em favor Procuradoria do Município de Rondonópolis, arbitrando em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o artigo 85, §4o, III, c/c §3o, I, do Código de Processo Civil. Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora (fls. 13). [...]
Insurge-se, então, o ora apelante, repisando a ocorrência de fraude à execução.
No entanto tem-se que para a condição jurídica de terceiros, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente, nos termos da orientação consolidada na Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça.
No caso em pauta, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, quando da aquisição do veículo sub judice pelo terceiro embargante, não havia qualquer registro ou restrição lançada no departamento estadual de trânsito, que só veio ocorrer depois de dois meses (13/3/2015), com a efetivação da penhora.
Outrossim, ainda que a ação de execução tenha sido proposta anteriormente, o fato é que quando da aquisição do bem pelo embargante, ora apelado, nada apontava que havia demanda em curso contra o alienante, tampouco subiste prova da ciência do adquirente acerca da tramitação de ação judicial, a presumir-se, a existência de má-fé.
Assim, tem-se que a alienação do veículo foi em data anterior à sua restrição no órgão de trânsito e não há prova da má-fé da adquirente, não caracterizando, assim, fraude à execução.
Nesse sentido, seguem precedentes desta Corte, vejamos:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO DE BEM MÓVEL EM EXECUÇÃO FISCAL – AQUISIÇÃO POR TERCEIRO ANTES DO REGISTRO DA PENHORA – VEÍCULO ADQUIRIDO DE PESSOA DIVERSA DA EXECUTADA – DESCONHECIMENTO DA EXECUÇÃO – TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Embora o art. 185 do CTN dispõe que presume-se como fraudulenta a alienação de bens por sujeito passivo com débito fiscal escrito em dívida ativa, deve ser afastada ante a comprovação de que o adquirente é terceiro de boa-fé, já que antes da compra do bem não havia qualquer constrição sobre o automóvel junto ao órgão de trânsito, ou seja, não tinha nem como saber da existência de qualquer ato constritivo, conforme comprovado nos autos.
Aliado a isto está o fato de bem ter sido adquirido em uma garagem de automóveis (estranha ao executado), não tendo como o comprador ter ciência de que o proprietário anterior possuía contra si ações judiciais que poderiam resultar no bloqueio do veículo. (N.U 0001659-91.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020).

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO - VEÍCULO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA - CRV EM BRANCO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE - PROVAS INSUFICIENTES PARA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA - APELO, EM PARTE, PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, inclusive na sistemática dos recursos repetitivos, de que o reconhecimento da fraude à execução exige a comprovação de que houve o registro da penhora do bem ou que haja prova de que o adquirente agiu de má-fé.
Em vista da fragilidade das provas, quanto à data da efetivação da compra e venda do veículo penhorado no feito executivo e à boa-fé do adquirente, mostra-se imprescindível a desconstituição da sentença, para que haja a devida instrução probatória. (N.U 0004580-28.2016.8.11.0003, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Assim, ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR